Tribunal: TJMT
Processo: 1000809-09.2021.8.11.9005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000809-09.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MARILDA TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 278.161.168-96 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO n.o
1000809-09.2021.8.11.9005 (1006997-53.2021.8.11.0037).

RECORRENTE:
MARILDA TEIXEIRA DA SILVA.

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE.

Ementa:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA DO DIREITO DEFENDIDO – NECESSIDADE DE AGUARDAR O DESDOBRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para os efeitos de deferimento de concessão de tutela de urgência, é necessária a relevância do direito defendido, caso contrario há de se aguardar o desdobramento da instrução processual para melhor avaliação do direito defendido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno contra decisão que, indeferiu tutela antecipada, por ausência de relevância do direito defendido pela parte agravante.

Em suas razões recursais, a parte agravante:

I – Questiona a r. decisão fustigada, invocando argumentos fático-jurídicos tendentes a demonstrar que a referida decisão merece reforma.

Constatada a tempestividade recursal, foi admitido o presente recurso.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

1. Do teor da r. decisão recorrida.

A r. decisão fustigada consta do ID n.o 108462959, com o seguinte teor:

“
Vistos, etc...

Após detido de exame dos autos, bem como do feito n.o 1006997-53.2021.8.11.0037, chego à conclusão de que o pedido de concessão de efeito ativo recursal deve ser indeferido, pois os argumentos fático-jurídicos, e a documentação constante nessas demandas judiciais revelam que o debate judicial envolve suposto descumprimento da Lei Federal n.o 7.394/85 que
regulamenta o exercício da Profissão de Técnico em Radiologia, no que concerne ao pagamento do valor equivalente a 40% sobre 02 salários mínimos, eis que esse é o cargo exercido na municipalidade recorrida.

Com efeito, como muito bem anotado pelo Juízo Especial Fazendário monocrático, a matéria fático-jurídica debatida nos autos principais não está sedimentada no cenário jurisprudencial, notadamente, porque se trata de pretensão da parte recorrente, de emprestar efeitos jurídicos de regulamentação profissional, nas relaçõe
s privadas, à relação estatutária mantida entre as partes litigantes, tendo impedimento constitucional em face da autonomia municipal prevista no art. 39 da Constituição Federal, quando assim dispõe:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

É nesse sentido que este Colegiado recursal tem decidido, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – TÉCNICO EM RADIOLOGIA – DIFERENÇA SALARIAL E PERCENTUAL DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LEI LOCAL VIGENTE – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N° 7.394/85 – VALORES INDEVIDOS – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme sedimentado pela Suprema Corte por meio da ADPF n° 151/DF, o art. 16 da Lei 7.394/85 não foi recepcionado pela Constituição Federal, tendo sua aplicação condicionada enquanto inexistir nova legislação tratando do tema.

Uma vez publicada lei local (Lei Municipal n° 3.039/2008), dispondo sobre a contratação de servidores temporários de operador de raio-X, inclusive com a indicação de vencimentos, esta se aplica em detrimento da lei federal.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PLEITOS DA INICIAL.

(N.U 0006194-14.2013.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 05/11/2019)

Na Corte Estadual Comum também há precedentes nesse mesmo sentido:

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSOS DE APELAÇÃO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO - TÉCNICO EM RADIOLOGIA - SALÁRIO MENSAL DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 40% (QUARENTA POR CENTO) - LEI FEDERAL No 7.394/1985 - NÃO CABIMENTO
- PROGRESSÃO FUNCIONAL - PROMOÇÃO NAS CLASSES E NÍVEIS - PREVISÃO LEGAL ESTABELECIDA NA LEI COMPLEMENTAR No. 091/2005 DE BARRA DO GARÇAS - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA - ARTIGO 15 § 2o DA LEI COMPLEMENTAR No 091/2005 - DIFERENÇAS SALARIAIS - LICENÇA-PRÊMIO EM DOBRO - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ATUALIZAÇÃO DO VALOR - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI No 11.960/2009 - APÓS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA À CADERNETA DE POUPANÇA - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - APELO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO AUTOR DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 A remuneração dos servidores públicos será instituída por cada ente federativo, na medida de sua competência, e fixadas e alteradas por lei específica, observada a iniciativa privativa para cada caso, nos termos do que estabelece o artigo 37 e 39 da Constituição Federal.

2. Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.

3. O direito ao gozo da licença-prêmio se submete à conveniência e a oportunidade da Administração Pública.

4. Correção monetária aplicar-se-á o INPC, desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960 de 29/06/2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, quando passará incidir os índices oficiais de remuneração básica à caderneta de poupança, e quanto aos Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29/06/2009.

(N.U 0000201-46.2013.8.11.0004, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017)

É nesse contexto fático-jurídico que, para os efeitos de deferimento de concessão de tutela de urgência, a alegada relevância do direito defendido pela parte recorrente é, juridicamente, fraca, havendo que se aguardar o desdobramento da instrução processual para melhor avaliação do direito defendido.

Cumpram-se as demais providências contidas nos incisos II e III, todos do art. 1.019 do Código de Processo Civil.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito/Relator
”

2. Da pretensão recursal da parte recorrente.

A parte recorrente lastreia a sua pretensão recursal, sob as seguintes alegações:

I – Questiona que a r. decisão fustigada, invocando argumentos fático-jurídicos tendentes a demonstrar que a referida decisão merece reforma, tese que não pode ser acolhida, tendo em vista que, para os efeitos de deferimento de concessão de tutela de urgência, é necessária a relevância do direito defendido, caso contrario há de se aguardar o desdobramento da instrução processual para melhor avaliação do direito defendido.

Com efeito, ante a ausência da alegada relevância do direito defendido pelo agravante foi indeferida a liminar pleiteada.

3. Da conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022